Tribunal: TJSP
Processo: 0038366-45.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Penal - Via eleita inadequada - O habeas corpus não se presta a apressar pedido ainda em análise na origem e também não é sucedâneo de recurso próprio - Matéria a ser discutida em sede de agravo em execução - Exegese dos artigos 66 e 197 da Lei no 7.210/84 - Ordem não conhecida.